Tribunal: TJDFT
Processo: 0750778-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750778-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: IEDA CRISTINA DE OLIVEIRA AGRAVANTE: ADILSON FERREIRA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista às partes a respeito da nota técnica do NATJUS, juntada em 20 de dezembro de 2023 (id 54680459). Prazo comum: dez dias. Decorrido o prazo, ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator